Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FATURAMENTO. EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. EXCESSO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora
2. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, contudo deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §§1o e 2o, do CPC.
3. Há entendimento pacificado no sentido da possibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, desde que inexistam bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a execução, desde que haja nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC), e, desde que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa.
4. Recurso provido.